Tribunal: TJDFT
Processo: 0745878-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745878-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL MELO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Devidamente intimado a comprovar a hipossuficiência, o autor junta documentos no ID 69627959. Em observância ao devido processo legal, intime-se o apelado a se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, 17 de março de 2025 15:48:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador